Tribunal: TJMT
Processo: 1001618-44.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001618-44.2018.8.11.0003
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, EDILEYDE APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA
APELADO: EDILEYDE APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se dos Recursos de Apelação Cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública da omarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de obrigação de fazer no 1001618-44.2018.8.11.0003, julgou procedente o pedido inicial, determinando tão somente ao ente estatal o fornecimento à requerida do medicamento Temodal (Temozolamida), deixando de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.
O Estado de Mato Grosso, alega que, de acordo com o novo entendimento do STJ, a apelada não teria comprovado a imprescindibilidade do medicamento pleiteado ou a ineficácia daqueles contemplados pelo SUS, bem como não juntou declaração de pobreza para atender ao segundo requisito exigido pelo STJ.
Sustenta ainda, que o medicamento Temodal não integra a lista de assistência farmacêutica do SUS e recorre ao princípio da reserva do possível e das escolhas trágicas para justificar a finitude dos recursos públicos, postulando, ao final, o provimento do recurso para reforma da sentença (ID 48076086).
A Autora, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso aduz que a responsabilidade pela prestação do direito à saúde é solidária entre os entes federados, razão pela qual a sentença deve ser reformada para que o Município seja igualmente condenado a prestar integral assistência à saúde da autora, bem como, seja condenado em honorários sucumbenciais.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Somente Edileyde Aparecida dos Santos Pereira apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID 48076094).
O Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis deixaram transcorrer in albis o prazo para resposta ao recurso interposto pela autora (ID 48076100).
É o relatório.
Decido.
APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO
O Ente estatal argui preliminar de ilegitimidade passiva, para figurar na demanda e, de consequência fornecer tratamento oncológico; indicando como parte legítima as Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON).
A preliminar deve ser rejeitada, posto que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que “Não há como imputar a obrigação somente ao CACON/UNACON, de responsabilidade da União e do Ministério da Saúde, unicamente pelo fato de o medicamento se destinar ao tratamento de câncer. A existência de repartições de competências entre os entes não pode ser obstáculo à concretização do direito fundamental à saúde.” (TJ/MT, N.U 1003217-21.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020).
Assim, REJEITO a prelimianr de ilegitimidade passiva do ente estatal.
No mérito, sustenta que não restou demonstrado a imprescindibilidade do medicamento pleiteado ou a ineficácia daqueles fornecidos pelo SUS; nem juntado declaração de pobreza, em descumprimento à orientação do STJ.
Edileyde Aparecida dos Santos Pereira foi diagnosticada com Neoplasia Maligna do Encéfalo não Especificado (CID 10 C71.9) e Neoplasia Maligna da Medula Espinhal, dos Nervos Cranianos e de outras partes do sistema nervoso (CID 10 C72).
O médico que lhe assiste prescreveu, para o tratamento, o medicamento Temodal (Temozolamida), que, embora registrado e liberado pela ANVISA, não consta no rol de medicamentos fornecidos pelo SUS.
A respeito do tema o Des. Luiz Carlos acrescentou:[...]Nada obstante o fármaco xarelto 20mg (rivaroxabana 20mg) não ser incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, extrai-se do atestado , a indicação, específica, das razões pelas quais a utilização do medicamento é indispensável. N.U 1000246-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 21/01/2020).
O Supremo Tribunal Federal, possui entendimento de que é possível ao Poder Judicário determinar o fornecimento de medicamento não incluído na lista do SUS, in verbis:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.2. O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 1034264/PE AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2017).
Assim, a necessidade e a imprescindibilidade do medicamento, restou demonstrada.
Quanto a não demonstração da incapacidade finamceira, a Procuradoria Geral de Justiça em seu judicioso Parecer assenta:
[...]o que tange à alegada incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, a autora traz aos autos orçamento para custeio do tratamento de R$72.693,51 do Instituto de Tumores e Cuidados Paliativos (ID 48075514) e de R$44.654,67 do Centrofarma (ID 48075514).
E, ainda, comprova renda, por meio de Declarações de Imposto de Renda Ano-Calendário de 2016, com total de rendimentos anual de R$24.544.00 (ID 48075533), e Ano-Calendário de 2017, de R$9.543,91 (ID 48075534).
Assim, ao contrário do consignado pelo Estado de Mato Grosso, restaram demonstrados os requisitos prescritos pelo STJ no Recurso Repetitivo REsp 1.657.156-RJ, quais sejam da hipossuficiência e da necessidade do medicamento.
APELO DA AUTORA PELA DEFENSORIA PÚBLICA
A Apelante requer a reforma da sentença, para que o Município de Rondonópolis, seja igualmente condenado a prestar integral assistência à saúde da autora.
O Supremo Tribunal, no Recurso Extraordinário no 855.178/SE, com repercussão geral, assentou que o “(...) tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. O pólo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”
Além disso, o STF fixou tese de repercussão geral e reafirmou que é responsabilidade solidária dos entes federados a assistência à saúde (TEMA 793), verbis: - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.”
Dessa forma, sendo o cumprimento da demanda do cidadão ao direito indisponível à saúde e à vida, de responsabilidade mútua entre os entes federativos, inexiste ilegitimidade passiva, tampouco responsabilidade exclusiva que torne oportuna a reforma do julgado singular.
Nesse sentido:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA RATIFICADA.O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.(Apelação / Remessa Necessária 26118/2017, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, Julgado em 24/04/2017, publicado no DJE 11/05/2017) ”
No tocante, ao arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.
A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:
Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.
O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.
Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. Tratando-se de responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos, deve-se examinar a exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, o que deverá ser problematizado em cada caso concreto. Não se caracteriza dano moral indenizável, quando o tempo para a realização do procedimento cirúrgico se estende para além do esperado pela parte. A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral.Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINACEIRA — PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO STJ — APLICAÇÃO -SENTENÇA RATIFICADA.Em se tratando de atuação da Defensoria Pública contra Ente Público Estadual, aplica-se o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Sentença ratificada. (N.U 1000546-02.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) .
Por fim, de acordo com o enunciado sumular 421 do STJ: “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
A próposito, esse entendimento ainda, vem sendo aplicado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73.INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568 DO STJ.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/06/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 12/04/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública.2. Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4o da Lei Complementar 80/94, na medida em que "a atual redação do art. 4o, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence" 3. Recurso Especial não provido.(REsp 1786939/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 30/05/2019).
Quanto ao prequestionamento, é sabido que para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO, à ambos apelos, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no artigo 932, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora